Tribunal: TJDFT
Processo: 0750894-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONTEMPORANEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MENSAGENS PARA OCULTAÇÃO DAS PROVAS E AMEAÇA AO DELATOR. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para a conclusão do inquérito policial foi prorrogado pelo juízo e ainda não expirou, não havendo que se cogitar de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, o qual somente começa a contar do recebimento dos autos.
2. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, mais de 90 quilos de cocaína, com forte envolvimento do paciente na associação, composta por onze indiciados, sendo ele o responsável pelo transporte da droga, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social.
5. A prisão cautelar por conveniência da instrução criminal justifica-se em razão do conteúdo das mensagens enviadas por uma das indiciadas, no sentido de ocultação das provas, bem como pela promessa de um dos indiciados, no sentido de que acertaria as contas com o delator.
6. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente, bem como inviável a substituição da prisão cautelar por domiciliar, uma vez que não restou comprovado que a paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
7. O paciente não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas no art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se mostrando fundamento apto a revogar sua prisão cautelar.
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.